Tribunal: STF
Processo: ARE 1598438
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Pablo Henrique Costa Marçal, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:

“ELEIÇÕES 2024. PREFEITO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. ART. 57-D, CAPUT E § 2º, DA LEI 9.504/97. PUBLICAÇÃO. REDE SOCIAL. OFENSA À HONRA. CONFIGURAÇÃO. MULTA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 30/TSE. MANTIDA DECISÃO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Na decisão singular agravada, manteve-se acórdão do TRE/SP que confirmou a condenação do agravante, candidato ao cargo de prefeito de São Paulo nas Eleições 2024, ao pagamento de multa com base no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97, por prática de propaganda eleitoral irregular na internet. 2. Conforme a moldura fática do acórdão de origem, o agravante publicou vídeo, em seu perfil na rede social Instagram, cujo conteúdo negativo “imputa ao representante a pecha de ‘canalha’”. 3. Nesse contexto, o TRE/SP entendeu que a propaganda eleitoral desbordou os limites da liberdade de expressão ao tentar macular a reputação do candidato adversário, caracterizando ataque pessoal ofensivo à sua honra, sendo aplicável a multa do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97. Concedeu aos fatos, portanto, enquadramento jurídico alinhado à jurisprudência deste Tribunal (Súmula 30/TSE). 4. A partir da análise do Rec-Rp 0601754-50.2022.6.00.0000/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/8/2023, este Tribunal estabeleceu diretriz interpretativa sobre a aplicação da multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 de que, uma vez constatado que a propaganda divulgada na internet ultrapassou os limites da liberdade de manifestação de pensamento, alcançando a honra de candidatos adversários, deve ser imposta a referida sanção pecuniária, independentemente de ser conhecida ou não a autoria da publicidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento.“ (Agravo Regimental em Agravo no Recurso Especial Eleitoral nº 0600455-38.2024.6.26.0002 - TSE - Rel. Min. Isabel Gallotti, j. 30.10.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 5º, II, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Por seu turno, da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 2º, e 5º II,, da Lei Maior, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Propaganda institucional irregular. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1076823 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 01-02-2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE GRAVIDADE SUFICIENTE A ENSEJAR A CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS E A INELEGIBILIDADE. ARTIGO 22, XVI, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 748.371. TEMA Nº 660. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 887555 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 07-08-2015)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente